Tribunal: TJMT
Processo: 1065262-88.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-21
Data de publicação: 2024-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1065262-88.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BENEDITO XAVIER DE SOUZA CORBELINO JUNIOR - CPF: 001.658.761-82 (RECORRENTE), BENEDITO XAVIER DE SOUZA CORBELINO JUNIOR - CPF: 001.658.761-82 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1065262-88.2023.8.11.0001.

Origem: Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: MERCADOPAGO COM. REPRESENTAÇÃO LTDA.

Recorrido:
BENEDITO XAVIER DE SOUZA CORBELINO JUNIOR
.

Data do Julgamento:
21/06/2024.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - COMPRA EFETUADA EM LOJA VIRTUAL - PRODUTO NÃO ENTREGUE -
PRODUTO ADQUIRIDO DIRETAMENTE COM O VENDEDOR - MERCADOPAGO UTILIZADO TÃO SOMENTE PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE COMPRA FEITA DIRETAMENTE COM TERCEIRO -

PRELIMINAR ACOLHIDA - PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Verificando que a requerida não foi a responsável pela ausência da entrega do produto, tendo em vista que atuou apenas como intermediadora de pagamento, não podendo responder por qualquer falha na prestação de serviço sofrido pelo reclamante, resta patente sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

2.

Recurso conhecido e provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou procedente os pedidos iniciais, para
determinar
a restituição do valor pago, na quantia de R$ 1.160,00 (mil cento e sessenta reais), corrigida monetariamente pelo INPC desde o prejuízo, e acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação. Ainda,
condenou

a reclamada ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), referente à indenização por danos morais, acrescido de atualização monetária pelo INPC a partir do arbitramento (Súmula 362 STJ) e juros de mora de 1% ao mês desde a citação (art. 405, CC).

O recorrente arguiu a preliminar de ilegitimidade passiva e no mérito postula a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório arbitrado.

O recorrido pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação indenizatória, na qual, o autor alega que em 25/10/2023 adquiriu no site
da empresa “
Ninjadesmonte
”,
um par de coxim de motor de uma BMW 320 2020/2021, no valor de R$1.160,00 (um mil, cento e sessenta reais), cujo pagamento integral foi realizado no mesmo dia via PIX, porém a mercadoria não foi entregue.

Resta incontroversa a falha na prestação do serviço consistente na falta de entrega do produto adquirido.

Da acurada análise dos autos verifica-se que a reclamada atuou apenas como intermediadora de pagamento, sendo a compra realizada diretamente pelo site da empresa
“
Ninjadesmonte
”, conforme o próprio autor declara no Boletim de Ocorrência.

Ademais, cabe salientar que restou evidenciado no Termo anexado pelo recorrente (ID. 211612910) que a empresa recorrente garante a cobertura do Programa Compra Garantida para compras realizadas dentro da plataforma da empresa MercadoLivre com o pagamento realizado pela plataforma MercadoPago, não havendo o que se falar de garantia de pagamento por compras transacionadas fora da plataforma, como o caso.

Desta forma, não vejo como responsabilizar o recorrente pela não entrega do produto e tampouco na restituição do valor pago, circunstância que afasta a “COMPRA GARANTIDA” pelo Mercado Pago, como ocorreu no caso em análise.

A condição de mero gerenciador não atrai ao recorrente legitimidade para responder pela incúria da vendedora. Sequer sabe o recorrente qual o item comercializado e quais as condições estabelecidas. Sua responsabilidade é específica, no sentido de repassar os valores, evitando que o comprador tenha que fornecer seus dados financeiros à empresa que supostamente não conheça com profundidade. Esse papel de mera proteção de dados, não pode atrair responsabilidade.

Assim, a requerida não tem legitimidade passiva ad causam, não podendo ser demandada nesta ação de reparação de danos.

Conquanto a legitimidade de parte deva ser analisada do ponto de vista processual, às vezes é necessário tangenciar o mérito, para que não se desenvolvam processos inúteis, como na hipótese vertente em que se vê que não há responsabilidade da recorrida pelos fatos descritos na inicial.

Nesse sentido,
verbis:

“RECURSO INOMINADO. COMÉRCIO. PRODUTO NÃO ENTREGUE. TRANSAÇÃO CONCRETIZADA FORA DA PLATAFORMA MERCADOLIVRE. PRODUTO ADQUIRIDO DIRETAMENTE COM O VENDEDOR. MERCADOPAGO UTILIZADO TÃO SOMENTE PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE COMPRA FEITA DIRETAMENTE COM TERCEIRO. CIRCUNSTÂNCIA QUE AFASTA A CHAMADA “COMPRA GARANTIDA”. MERO GERENCIADOR DO PAGAMENTO PARA REPASSE DE VALORES AO VENDEDOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO.

Se o Autor não adquiriu o produto junto ao site do MercadoLivre, pois realizou a transação diretamente com o vendedor, sem qualquer intermediação do MercadoLivre, essa circunstância afasta a “COMPRA GARANTIDA” não há como responsabilizá-la pela não entrega do produto e tampouco na restituição do valor pago.

Se o MercadoPago foi utilizado pelo consumidor tão somente para efetuar o pagamento à empresa com quem efetivamente efetuou a compra, não é responsável pela ausência de entrega do produto.

Preliminar de ilegitimidade passiva acolhida.

Recurso provido.”
(N.U 1003053-45.2021.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 31/05/2022, Publicado no DJE 01/06/2022).

Ainda:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONSUMIDOR. COMPRA REALIZADA PELA INTERNET. PRODUTO NÃO ENTREGUE. ILEGITIMIDADE DA RÉ MERCADO PAGO. GARANTIA DE COMPRAS REALIZADAS APENAS ATRAVÉS DO SITE MERCADO LIVRE. CASO EM QUE A RÉ ATUOU COMO MERA INTERMEDIADORA DO PAGAMENTO. PRODUTO ADQUIRIDO DIRETAMENTE NO SITE DA LOJA VENDEDORA. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-RS - Recurso Cível: 71010173136 ALEGRETE, Relator: Vanise Röhrig Monte Aço, Data de Julgamento: 18/02/2022, Quarta Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 02/03/2022)

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva e extinguir o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2024